Tribunal: TJDFT
Processo: 0726324-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE.
1. O STF, intérprete final da CF, entendeu, por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530/SP (Tema no 28), que não seria razoável impedir a busca da satisfação imediata da parte incontroversa, uma vez que não passível de alteração.
2. É possível autorizar a expedição de ofício requisitório relativa à parte incontroversa, a fim de satisfazer tão logo a parte do crédito que não se sujeita mais a questionamento ou alteração, conquanto seja observado o disposto no art. 100, §8o, da Constituição Federal, que impede o parcelamento de precatório com a finalidade de se adequar ao limite das obrigações de pequeno valor, prevista no §3o do mesmo artigo.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.